Tribunal: TCU
Processo: 024.752/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional, em razão da inexecução parcial das metas previstas no Convênio 330/2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em desfavor do Sr. Ronaldo Almeida Sousa, ex-prefeito de Jussara/BA nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da inexecução parcial das metas previstas no Convênio 330/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar as alegações de defesa de Ronaldo Almeida Sousa (XXX.667.925-XX) e MVS Construtora e Engenharia de Avaliacoes Eireli (00.999.074/0001-83); 9.2 julgar irregulares as contas dos responsáveis Ronaldo Almeida Sousa (CPF XXX.667.925-XX) e MVS Construtora e Engenharia de Avaliacoes Eireli (CNPJ 00.999.074/0001-83), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/5/2009 4.037,40 15/5/2009 6.250,00 15/5/2009 20.000,00 15/5/2009 20.000,00 30/6/2009 28.300,00 20/8/2009 25.860,00 9.3 aplicar individualmente aos responsáveis Ronaldo Almeida Sousa (CPF XXX.667.925-XX) e MVS Construtora e Engenharia de Avaliacoes Eireli (CNPJ 00.999.074/0001-83) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 para cada, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6 enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência.